Tribunal: TJDFT
Processo: 0009560-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Descabe cogitar de obscuridade no acórdão quando a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é clara e atende ao limite do artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.

II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.

III. Recurso conhecido e desprovido.